Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-77.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001101-77.2015.8.14.0003

APELANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: JOVANIA FILGUEIRAS ARRAIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001101-77.2015.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 12.358

ADVOGADO: ÁDRIA ALBUQUERQUE OLIVIER A- OAB/PA 24.419

APELADO: JOVANIA FILGUEIRAS ARRAIS

ADVOGADO: LUIZ ANIBAL DE SIQUEIRA ARRAIS - OAB/PA 19.978

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Dano moral configurado ante a frustração e o descontentamento da Autora que se viu diante das dificuldades encontradas para o restabelecimento de serviço essencial, impedida de ocupar e residir no imóvel de sua propriedade.

2- Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 10210216 - Páginas 2-8, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Alenquer, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de danos morais fixados na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que alugou o imóvel de sua propriedade para Prefeitura Municipal de Alenquer e, quando do término do contrato, requereu junto a ré mudança de titularidade para seu nome.

Afirma que a no dia 02 de março de 2015 foi solicitado pela própria PMA, a mudança da titularidade da UC 80764472, e não seu desligamento conforme consta o oficio n°028/2015, e, no dia 12/03/2015 foi reiterado através do oficio n°033/2015, e que por diversas vezes a Autora se deslocou a Agencia da Rede Celpa neste município, sendo todas as vezes, atendida pelo mesmo funcionário de Nome Sérgio, sempre com a resposta de que a solicitação seria atendida no dia seguinte, porém no dia 17/03/2015 por muita insistência o funcionário disse

que nada poderia fazer uma vez que não obteve resposta para proceder a religação.

Devido a isto, a proprietária alega ter ficado impossibilitada de se mudar com sua família vez que estava retornando para este município, tendo que depender de familiares e parentes para morar com seu esposo e três filhos um de 6 anos, um de 11 anos e um de 15 anos.

Em sentença de id. 10210216 - Páginas 2-8, o Juízo entendeu ter havido falha na prestação do serviço e condenou a empresa ré em danos morais na importância de R$ 5.000,00

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação (id. 1021021, 10210218 – Pág. 7 e, 10210219 - Pág. 3), onde em apertada síntese, alega que dado o fim do contrato, só seria possível solicitar troca de titularidade para o nome de terceiros através de procuração reconhecida em cartório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja reduzido o quantum em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 10210222 – Páginas 2-5, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

O dever de indenizar, assim, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelos documentos acostados nos id.s 10210201 e, 10210200 – Pág. 7-8, a solicitação de troca de titularidade da unidade consumidora.

Consta ainda no id. 10210213 - Pág. 1, a declaração do preposto da empresa apelante de que a religação só correu na data de 28.03.2014, bem como, consta também, na contestação ofertada pela requerida (id.

10210202 - Pág. 3) a informação de que, a cliente solicitou a troca de titularidade e religação no dia 09/03/2015 através de PS manual onde somente foi gerado no sistema no dia 27/03/2015 através da O.S 20153684119883.

Em relação a alegação de suposto débito na UC 105529066, referente a fatura 01/2015 que somente teria sido paga no dia 26/03/2015, verifico que em nenhum momento foi justificado qualquer impedimento ou débito, que inviabilizasse a execução da troca de titularidade requerida pela autora, proprietária do imóvel.

Assim, a despeito de a Ré sustentar que não teria feito a ligação de energia pelo suposto atraso no pagamento da fatura do mês de janeiro 2015, tal argumento não passou de meras alegações genéricas, eis que sequer apresentou tal justificativa à parte autora, para não realização do serviço requerido.

Além disso, conforme ofício nº 033/2015 da Prefeitura de Alenquer, destinado à empresa Requerida, datado de 12 de março de 2015 (id. 10210201 - Pág. 1), foi reiterado o ofício nº 028/2015 de 02 de março de 2015, onde solicitou-se fosse retirado o CNPJ da Prefeitura referente as unidades consumidoras, o que também afasta a tese de débito anterior por parte da requerente, ora apelada.

Portanto, o mínimo que se espera de uma empresa concessionaria de serviço publico essencial, é que haja eficiência, probidade e maior transparência possível, junto aos seus clientes, deveres estes que não foram cumpridos pela apelante.

Não bastasse isso, consta ainda no id. 10210213 - Pág. 1, quando do depoimento do preposto da parte ré: “(...) o escritório local da CELPA não realiza o serviço de religação; Que na realidade como se tratavam de titularidade do poder público para que fosse realizada a roca da titularidade o procedimento deve ser encaminhado ao setor jurídico (...)”, convergindo assim com a versão apresentada na peça vestibular.

Portanto, ante a verossimilhança das alegações autorais, corroborada pelo protocolo de serviço junto a requerida e das informações prestadas pela própria concessionária, além da inversão do ônus da prova, na forma da legislação consumerista, verifico que a Ré não logrou êxito em comprovar que não houve falha na prestação de serviço, nos termos do art. 373, inciso II do CPC c/c art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, não resta dúvida quanto ao dever de a concessionária fornecer o serviço de energia elétrica à Autora, até mesmo diante da regra dos artigos 6º, inciso X, e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor que garantem a prestação de serviços públicos essenciais de forma contínua e eficiente.

Assim, sendo incontroverso que a parte Autora, injustificadamente, ficou sem o serviço de energia elétrica em seu imóvel, caracterizando-se a falha na prestação do serviço e o dever da Ré em indenizar, nos termos do artº 5º, inciso X da Constituição da Republica c/c artº 6º, inciso VIII do C.D.C.

No tocante ao dano moral, não resta dúvida que houve violação ao patrimônio moral da Autora, que se traduz em sofrimento e lesão à honra e imagem. Em outras palavras, para o presente caso, o dano moral se dá in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras de experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

Os transtornos experimentados vão além do razoável e do mero aborrecimento. Nenhuma especulação se faz necessária para se entender a revolta, frustração e o descontentamento da Autora que se viu diante das dificuldades encontradas para que fosse restabelecida sua ligação elétrica.

Com relação ao quantum indenizatório, o valor fixado para a indenização não pode se desvirtuar dos seus objetivos. Se por um lado deve representar uma sanção pela prática de ato ilícito, por outro, há de se configurar uma satisfação moral para a vítima, sem que se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, também não pode ser inexpressivo, devendo ser suficiente para amenizar a dor sofrida e desestimular a prática de atos ilícitos pelos fornecedores de serviços ou produtos.

Dessa forma, atenta a tais diretrizes e considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é de se reconhecer, que a indenização fixada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/05/2023